Tribunal: TJPA
Processo: 0004532-47.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004532-47.2014.8.14.0006
APELANTE: FATIMA MARIA HOLANDA DE VASCONCELOS

APELADO: BANCO CREDICARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO.
ERROR
IN PROCEDENDO
. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO EM DISCUSSÃO.
DEMANDA QUE ENVOLVE MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ART. 285-A DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE
NULIDADE DO JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA
.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº. __________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL - Nº PROCESSO: 0004532-47.2014.8.14.0006

APELANTE: FATIMA MARIA HOLANDA DE VASCONCELOS

ADVOGADAS: Advogado
(s) do reclamante: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO CREDICARD S.A.

ADVOGADA: Advogado(s) do reclamado: LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação (ID 2086245 - Pág. 1-16) interposto por
FATIMA MARIA HOLANDA DE VASCONCELOS
, em face de sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada (Processo n. º
0004532-47.2014.8.14.0006
), ajuizada pela ora apelante, em desfavor de
BANCO CREDICARD S.A.
, que, por força do art. 285-A, do CPC/73,
julgou liminarmente improcedente os pedidos da demanda, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Em suas razões recursais a parte apelante alegou, em sede de preliminar, cerceamento de defesa em razão da não produção de prova técnica e, no mérito, questionou tão somente o reconhecimento da legalidade da capitalização de juros e que a sentença seria nula por ausência de fundamentação.

Em decisão de ID 2108245, recebi o recurso no seu duplo efeito legal, nos termos do art. 1.012,
caput
CPC.

Instado, o Banco apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação, conforme consta no ID 2215918 - Pág. 1-6.

É o relatório.

Decido.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo,

isento de preparo em razão do deferimento da gratuidade da justiça (ID 2086244 - Pág. 6). P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

O presente feito foi processado e julgado sob a égide do CPC/73.

Antes de analisar as alegações do Recorrente, entendo pertinente frisar a necessidade de anulação da decisão de primeiro grau.

O magistrado a aquo, julgou os pedidos do demandante com base no art. 285-A, do CPC/1973, uma vez que a matéria dos autos, não é unicamente de direito e não haveria compatibilidade do
decisum
com julgados de segunda instância.

Com efeito, a sentença foi prolatada com fundamento no artigo 285-A do Código de Processo Civil de 1973, que tem a seguinte redação:

Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada. § 1o Se o autor apelar, é facultado ao juiz decidir, no prazo de 5 (cinco) dias, não manter a sentença e determinar o prosseguimento da ação. § 2o Caso seja mantida a sentença, será ordenada a citação do réu para responder ao recurso.

A regra em comento, disciplinava o chamado julgamento liminar de mérito e restava adequado às hipóteses de demandas repetitivas no mesmo juízo em que não houvesse maiores controvérsias sobre matéria de fato, mas predominantemente de direito. O julgador estava autorizado a realizar o indeferimento liminar (julgamento de improcedência), desde que já tivesse prolatado anterior sentença de improcedência em demanda sobre aquela idêntica controvérsia de direito.

Buscava-se, com isso, a celeridade e economia processual, garantindo que demandas inócuas fossem levadas à cabo, mesmo inexistindo qualquer direito em abstrato. Segundo a literalidade do dispositivo, bastava que o julgador verificasse a identicidade entre as controvérsias somente de direito, reconhecendo que antes já proferira sentença de improcedência e reproduzisse a mesma fundamentação.

A jurisprudência – notadamente a procedente do Superior Tribunal de Justiça – procedeu uma segunda condicionante à aplicação do mencionado julgamento liminar de improcedência, qual seja, a necessidade de compatibilização do entendimento do julgador de primeira instância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Na presente ação pretende o autor, ora apelante,
a revisão de contrato de financiamento para aquisição de veículo
c/c consignação e pagamento e pedido de tutela antecipada, por entender que existem cláusulas abusivas no referido contrato.

O juiz
a quo
sentenciou o feito, com fulcro no artigo 285-A do CPC/73, diploma legal vigente à época,
sob o fundamento de causa repetitiva
. Tomou como fundamento, a sentença por ele prolatada no Processo nº 004904-6.2012.8.14.0006.

Ocorre que, nas lides em que se pleiteia a revisão de cláusulas supostamente abusivas
, há questões de fato e de direito
, uma vez que cada instrumento contratual possui cláusulas distintas do outro,
sendo impossível julgar liminarmente improcedente a ação revisional, não se aplicando no presente feito o julgamento pela sistemática do art. 285-A, do CPC/73.

Nesse contexto, observo que o juízo de piso não analisou o contrato objeto da lide. Assim, a sentença de improcedência exarada sem a análise do contrato deve ser anulada, pois o juízo de origem não possui meios de verificar a alegada abusividade praticada pela instituição financeira, sem analisar as cláusulas contratuais.

Em específico julgado, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou tal necessidade, conforme ilustra o arresto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. VIOLAÇÃO AO ART. 557, § 1º, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 285-A DO CPC. IMPROCEDÊNCIA PRIMA FACIE. NECESSIDADE DA CONFORMIDADE DO ENTENDIMENTO DO JUÍZO SENTENCIANTE COM A JURISPRUDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS SUPERIORES. EXEGESE TELEOLÓGICA. PEDIDO DE REVISÃO DE INSTRUMENTOS BANCÁRIOS. DEMANDA QUE ENVOLVE QUESTÃO FÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em afronta ao art. 557 do CPC em virtude de o recurso ter sido decidido monocraticamente pelo relator quando, em sede de agravo interno, este é reapreciado pelo órgão colegiado do Tribunal de origem. 2. As matérias de ordem pública não estão sujeitas ao regime de preclusão e podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. Assim, tendo o Tribunal de origem concluído que a manutenção da sentença viola os princípios do contraditório e da ampla defesa e, por tal razão, anular ex officio a decisão do juízo de piso, não conduz em ofensa aos arts. 128, 460 e 514 do Código de Processo Civil.
3. A aplicação do art. 285-A do CPC, mecanismo de celeridade e economia processual, supõe alinhamento entre o juízo sentenciante, quanto à matéria repetitiva, e o entendimento cristalizado nas instâncias superiores, sobretudo no Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. 4. A demanda de revisão de contratos bancários, em regra, também versa sobre questões de fato, o que, por si, afasta a possibilidade de aplicação do art. 285-A da legislação processual civil.
5.
O simples fato de existir jurisprudência consolidada do STJ acerca de determinadas matérias não gera a conclusão de que a questão suscitada é unicamente de direito para, em seguida, invocar o art. 285-A do CPC,
pois a subsunção à norma e à interpretação dos julgados dos tribunais superiores necessitam do amplo conhecimento do arcabouço fático. 6. Recurso especial não provido.

(REsp 1201357/AC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 29/09/2015)

No mesmo sentido, colaciono Arestos de nossa Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 285-A DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
Nas ações em que se pleiteia a revisão de cláusulas, há questões de fato e de direito, uma vez que cada contrato possui cláusulas diversas do outro, sendo impossível julgar liminarmente improcedente
a ação revisional, não se aplicando no presente feito, o julgamento pela sistemática do art. 285-A, do CPC
. Recurso Conhecido e Provido, à unanimidade. Apelação cível nº
0010627-64.2012.8.14.0006. Acórdão nº

177.070.
Órgão Julgador:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
Relator:
RICARDO FERREIRA NUNES.
Data de Publicação:
23/06/2017.

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. APLICAÇÃO DO ART. 285-A DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Nas ações em que se pleiteia a revisão de cláusulas, há questões de fato e de direito, uma vez que cada instrumento contratual possui cláusulas distintas do outro, sendo impossível julgar liminarmente improcedente a ação revisional, não se aplicando no presente feito, o julgamento pela sistemática do art. 285-A, do CPC/73.
II - Apelação interposta por
ANSELMO CARLOS CORECHA MONTEIRO
provida. Decisão unânime.
APELAÇÃO CIVEL N°
0001714-47.2013.8.14.0301
.
ACÓRDÃO Nº
164.116
ÓRGÃO JULGADOR:
2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA
. RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA. Data de publicação:
24/10/2017
.

Portanto, no caso concreto, resta inviável o julgamento antecipado da lide e outra solução não há senão a desconstituição da sentença, porquanto não atendidos os pressupostos do artigo 285-A do CPC/73.

Ante o exposto, conheço do recurso e, de ofício, desconstituo a sentença atacada, retornando os autos ao juízo singular para regular prosseguimento da Ação, com intimação do réu para apresentar
o contrato de financiamento em discussão
.

É como voto.

Belém – PA,

de

de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 12/04/2021